Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE INCAPAZ. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a regulamentação do regime de convivência a ser observado entre os genitores e suas filhas incapazes.
2. Ressalte-se que o interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em sintonia com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. De acordo a cognominada doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
4. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por intermédio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990.
5. No caso em análise as crianças estão a residir com o genitor, ora agravado, situação de fato que se consolidou após a mãe, então guardiã legal das crianças, viajar para os Estados Unidos da América e lá permanecer por alguns meses.
6. Verifica-se que a sentença do divórcio fixou o lar de referência da recorrida como domicílio das infantes. No entanto, a realidade dos fatos é diversa, em razão da própria vontade manifestada pela agravada. 6.1. Apesar de ter sido fixado o lar de referência em favor da genitora, por meio de acordo celebrado entre as partes, a situação de fato consolidada, atualmente, é a de que as crianças têm como lar efetivamente o local de domicílio do agravante.
7. Ocorre que a alteração abrupta do regime de convivência ora em curso provoca alterações indesejadas que podem afetar o bem-estar das crianças. 7.1. Por essa razão, a normatividade do princípio do melhor interesse dos infantes revela a necessidade de manutenção da situação de fato consolidada no presente momento até que outros elementos de convicção sejam devidamente observados no transcruso da fase de instrução do procedimento em questão, inclusive com os eventuais subsídios do Serviço Psicossocial Forense.
8. Recurso conhecido e provido.